Tribunal: CARF
Processo: 10882.903102/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.903102/2013-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.301 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
AMERICANAS S.A (B2W COMPANHIA DIGITAL) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. IRRF. COMPOSIÇÃO.
Não é permitido à pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral
deduzir do imposto devido, no encerramento do período de apuração, o valor
do imposto retido na fonte incidente sobre receitas computadas em períodos de
apuração anteriores, mesmo que dentro do mesmo ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte B2W Companhia Digital, ora Recorrente, através dos quais
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ supostamente
apurado no 4o trimestre de 2009, no valor de R$5.524.530,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903102/2013-87
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903102/2013-87

Como se se observa do despacho eletrônico exarado, o saldo negativo indicado na
declaração de compensação era composto exclusivamente por “retenções na fonte”, que, nos
termos das declarações do contribuinte, superavam o saldo do tributo a pagar no período.
Entretanto, em que pese o contribuinte ter informado o valor de R$10.386.755,26
como sendo o valor total do IRRF retido no período, a fiscalização, nos cruzamentos eletrônicos
realizados, só identificou retenções no valor R$153.528,20.
Assim, como o valor do tributo devido no período (R$4.862.225,00) não era
inferior às retenções confirmadas pelo despacho eletrônico, não foi reconhecido nenhum crédito
passível de compensação, o que ensejou a não homologação da declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte em comento.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento das suas declarações,
na medida em que o valor das retenções de IRRF declaradas era referente a todo o ano-
calendário e não somente quanto ao 4o Trimestre de 2009. O acordão proferido pela DRJ em
Salvador (BA) resumiu as alegações apresentadas pelo contribuinte nos seguintes termos:
a) Na verdade, toda a controvérsia envolvendo a homologação das compensações
decorre de mero equívoco de fato no preenchimento das declarações apresentadas pela
Requerente.
b) Ainda da análise da DIPJ podemos constatar que o saldo negativo decorre,
exclusivamente, de retenções do imposto por fontes pagadoras de rendimentos e que
não foi declarada nenhuma outra retenção entre os primeiro e terceiro trimestres do
mesmo ano calendário.
c) Ao receber a decisão negando o direito à compensação a Requerente constatou que
houve o preenchimento equivocado da DIPJ/2010, haja vista que as retenções, indicadas
no PER/DCOMP, referem-se a rendimentos de aplicações financeiras e serviços
prestados ocorridos ao longo do ano de 2009.
d) É importante esclarecer que as retenções referentes aos quatro trimestres do ano de
2009 de fato ocorreram, bem como, o imposto foi efetivamente recolhido aos cofres
públicos pelas fontes pagadoras, estando devidamente comprovadas pelos informes de
rendimentos ora anexados.
e) Entretanto, a autoridade fiscal não buscou intimar a Requerente para prestar
esclarecimentos acerca de quaisquer parcelas do crédito indicadas na compensação. Ou
seja, ao invés de buscar esclarecer o que de fato ocorreu, a autoridade administrativa
desconsiderou todas as retenções informadas no pedido de compensação.
f) Se assim tivesse procedido teria sido esclarecido que o crédito de saldo negativo
declarado na DIPJ/2010 não foi demonstrado corretamente.
g) Realmente, as retenções foram equivocadamente deslocadas, na DIPJ 2010, para o
quarto trimestre, no entanto, isso não altera em nada o fato de que havia, sim, saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas ao final do ano calendário de
2009.
h) Portanto, resta inequívoco o direito creditório pleiteado, vez que o que ocorreu no
presente caso foi mero erro de fato no preenchimento da informações mas que de modo
algum pode influenciar no reconhecimento do crédito alegado pela Requerente.
i) Evidencia-se, portanto, que a jurisprudência administrativa (e judicial) é pacífica no
sentido de reconhecer que o equívoco formal do contribuinte no preenchimento de suas
declarações, não aproveita ao Fisco.
j) Ou seja, não pode a Receita Federal do Brasil simplesmente não reconhecer o direito
creditório da Requerente claramente demonstrado acima com base em erro de fato
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903102/2013-87

facilmente passível de saneamento. No entanto a autoridade administrativa não buscou
intimar a Requerente para esclarecer as incongruências.
k) Ressalte-se que o entendimento adotado na decisão recorrida não se coaduna com a
legislação fiscal federal, nem com os princípios norteadores e informadores do processo
administrativo da informalidade e da busca da verdade material.
l) Ou seja, mais que uma faculdade, a busca da verdade material é um dever da
autoridade tributária, principalmente em caso de dúvidas, determinando a conversão do
julgamento em diligência ou promovendo a intimação da Requerente, ao invés de
simplesmente se ater cegamente ao informado nos sistemas de controle da Receita
Federal que, infelizmente, como bem sabemos, muitas vezes contém informações
incorretas, alheias à vontade dos contribuintes.
m) Com base nas considerações acima expostas e, principalmente, nas demonstrações
que constam dos autos, e nos documentos acostados, espera a Requerente seja
reformado o Despacho Decisório n.° 064310668 a fim que seja integralmente
reconhecido o crédito referente ao saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica referente ao ano calendário de 2009, exercício 2010.
Aquela DRJ, contudo, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
SALDO
NEGATIVO. VALORES RETIDOS EM PERÍODOS ANTERIORES.
Na opção pela sistemática de apuração trimestral do imposto sobre a renda, o imposto
retido na fonte a compor o saldo negativo, deve ser aquele efetivamente retido no
decorrer do trimestre de apuração, valores retidos em períodos de apuração anteriores
não entram na composição de tal saldo, uma vez que os períodos de apuração trimestrais
são independentes entre si, e, por isso não se comunicam.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incabível o direito à restituição e a compensação de saldo negativo, se ausentes a
liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903102/2013-87

Nos termos da certidão de fls., o contribuinte foi intimado do acórdão em
03/07/2015, apresentando seu Recurso Voluntário em 28/07/2015, ou seja, o Recurso ora em
análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA OPÇÃO PELA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL TRIMESTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCENTRAR
EM UM TRIMESTRE AS RETENÇÕES NA FONTE SOFRIDAS AO LONGO DO ANO-
CALENDÁRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre a possibilidade
de o contribuinte, que apura o lucro na modalidade real e que tenha optado pela apuração
trimestral, indicar no último trimestre do ano (in casu, no 4o trimestre) o valor total das retenções
sofridas no decorre do ano-calendário.
É esse o erro que o contribuinte alega que cometeu em suas declarações.
Pelo o que se denota dos seus apelos, o Recorrente, em um primeiro momento,
apresenta os informes de rendimentos para comprovar a retenção e recolhimento dos valores de
IRRF no ano-calendário de 2009, que, segundo afirma, foram no valor total de R$10.386.755,26.
Logo em seguida, aponta que cometeu erro no preenchimento da sua DIPJ, na
medida em que, ao invés de “alocar” as retenções sofridas nos respectivos períodos trimestrais de
apuração, as indicou apenas no 4o trimestre.
Neste sentido, aduz que, em que pese as retenções terem sido “equivocadamente
deslocadas”, na DIPJ 2010, para o quarto trimestre, “isso não altera em nada o fato de que
havia, sim, saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas ao final do ano-calendário
de 2009.”
Afirma, assim, que seria “facultativo ao contribuinte apurar o saldo negativo e
utiliza-lo na compensação dentro do mesmo ano-calendário, contudo, também é permitido que o
contribuinte utilize o saldo negativo posteriormente, como foi feito pelo Recorrente no presente
caso”.
Não assiste razão ao Recorrente.
Com muito bem apontado pela DRJ no acórdão recorrido, ao fazer a opção pela
apuração trimestral do lucro, o contribuinte fica sujeito às regras inerentes a este regime de
apuração. Não se pode admitir, neste passo, que, ao invés de tratar a apuração como trimestral, o
contribuinte considere a apuração anual, que tem, com toda venia, regramentos distintos da
apuração trimestral.
A decisão da DRJ é irreparável, quando aponta as distinções das formas de
apuração - trimestral e anual – do IRPJ. Assim, na medida em que o Recurso Voluntário traz os
mesmos argumentos da Impugnação Administrativa anteriormente apresentada, nos termos
autorizados pelo § 3o, do artigo 57 do RICARF, adota-se como razão de decidir o que constou
daquela decisão, in verbis:
O Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, tem como seu fato gerador a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto
do capital, trabalho ou da combinação de ambos. As pessoas jurídicas poderão apurar a
base de cálculo do tributo, com base no lucro real, presumido ou arbitrado, determinado
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903102/2013-87

por períodos de apuração trimestrais encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano (Art. 43 e 44 do CTN). Esta é a regra geral.
Alternativamente a esta regra, o legislador tributário colocou à disposição dos
contribuintes sujeitos ao lucro real, a possibilidade de opção pela apuração anual do
IRPJ em 31 de dezembro, desde que estes se submetessem a determinados
procedimentos, entre as quais destaca-se como a mais importante, a antecipação mensal
do tributo a ser calculada com base na receita bruta e acréscimos com a opção da
suspensão ou redução destes pagamentos, desde que se demonstre mediante balanços ou
balancetes, que valor acumulado já antecipado, excede o valor do imposto e adicional
calculado com base no lucro real do período (Arts. 222, 223 e 230 do RIR/1999,
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999).
As formas atuais de apuração do IRPJ foram definidas pela chamada Lei do Ajuste
Tributário no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e as regras e procedimentos
obrigatórios para aqueles contribuintes que optaram pela apuração anual do IRPJ com
pagamento mensal de antecipações por estimativa estão detalhadas no art. 3o e
seguintes, da Instrução Normativa SRF no 093, de 24 de dezembro de 1997.
O fato gerador do IRPJ é de formação complexa e se aperfeiçoa ao longo do período de
apuração (trimestral ou anual) definido pelo próprio contribuinte.
Destaque-se que Imposto de Renda Retido na Fonte não se caracteriza como hipótese
tributária autônoma ou hipótese tributária própria distinta do IRPJ, tratando-se, em
verdade, de hipótese em que o pagamento é antecipado em relação a fatos jurídicos
tributários que se aperfeiçoarão ao final do período de opção, na ocorrência do fato
gerador.
A Instrução Normativa no 93, de 24 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a apuração
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas a partir
do ano-calendário de 1997, vigente na época dos fatos objeto deste litígio, sobre a
determinação do IRPJ devido, assim estabelecia:
Determinação do Imposto Devido
Art. 8o O imposto devido em cada mês será calculado mediante a aplicação da alíquota
de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 3o a 6o.
Parágrafo único. É devido mensalmente o adicional do imposto de renda, à alíquota de
10% (dez por cento), sobre a parcela da base de cálculo apurada conforme os arts. 3o a
6o que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Art. 9o Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto
apurado no mês:
I - os valores dos incentivos fiscais de dedução do imposto relativos ao Programa de
Alimentação do Trabalhador, às Doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, às Atividades Culturais ou Artísticas e à Atividade Audiovisual,
observados os limites e prazos previstos na legislação de regência;
II - o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre receitas que integraram a base de
cálculo do imposto devido;
III - o imposto de renda pago indevidamente em períodos anteriores.
§ 1o Excetuando-se o disposto no § 9o do art. 3o, em nenhuma hipótese poderão ser
deduzidos o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos.
§ 2o O imposto de renda pago a maior, apurado em 31 de dezembro de cada ano,
somente poderá ser deduzido a partir do mês de abril do ano subseqüente.
§ 3o Considera-se imposto de renda pago a maior a diferença positiva verificada entre o
imposto de renda pago ou retido relativo aos meses do período de apuração e o
respectivo imposto devido.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903102/2013-87

§ 4o A parcela excedente, em cada mês, dos incentivos a que se refere o inciso I deste
artigo, poderá ser utilizada nos meses subseqüentes do mesmo ano-calendário,
observados os limites legais específicos.
Obs: Grifei
Como se observa, a impugnante fez opção pela apuração do seu IRPJ em períodos
trimestrais, e, em todos os Per/Dcomp apresentados, indica que efetivamente está
exercendo o seu direito subjetivo à restituição/compensação do saldo negativo do IRPJ
apurado no 4o trimestre do ano-calendário de 2009.
A análise dos valores de IRPJ retidos na fonte no período, como não poderia deixar de
ser, limitou-se ao 4o trimestre do ano-calendário de 2009 conforme definição expressa
no Per/Dcomp, confirmando-se no período, retenções no valor de R$ 153.528,20 acima
do valor de retenções informado pela impugnante em sua defesa para o mesmo período
(R$ 152.083,35).
Os trechos da defesa abaixo inseridos nos levam à conclusão de que não se inserem na
controvérsia os valores retidos ou a existência de retenções na fonte em outros
trimestres de apuração, fato não abordado no Despacho Decisório, instaurando-se o
litígio em relação à existência de erro material no preenchimento da DIPJ e à
possibilidade ou não do deslocamento de valores retidos num determinado período para
dedução de IRPJ a pagar em períodos subsequentes.
(...)
Do exposto observa-se que, partindo-se do pressuposto de que os valores de IRPJ
antecipados por retenção na fonte, bem como os respectivos períodos informados na
defesa conforme quadro acima, estejam de acordo com os registros contábeis do
contribuinte e se respaldam em documentos hábeis, de fato, existe um erro material nas
informações da DIPJ.
Mas, por outro lado, a constatação do citado erro, não autoriza à impugnante, deslocar
retenções na fonte que incidiram sobre receitas tributáveis vinculadas a um determinado
período de apuração, para outros períodos subseqüentes criando um novo saldo negativo
à margem das normas de apuração do tributo.
No caso, pelas informações contidas na defesa, caberia à impugnante refazer a sua
apuração e exercitar o seu direito aos possíveis saldos negativos apurados no 1o, 2o e 3o
trimestres de 2009, o que, como visto ocorreu apenas em relação ao 4o trimestre do
citado ano-calendário, onde o Despacho Decisório, de forma correta, confirmou
retenções na fonte no valor de R$ 153.528,20 com imposto a pagar, exatamente como
afirmado na defesa.
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 que atualmente
estabelece as normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, repete dispositivo de instruções
anteriores, estabelecendo que:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição,
nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração; e
III - de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou encerramento de
atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento do período
de apuração.
Obs: Grifei
De tudo quanto foi exposto, extrai-se a conclusão de que, é forte a possibilidade de que
tenha, de fato, ocorrido um erro material na apuração do IRPJ da impugnante no
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903102/2013-87

decorrer do ano-calendário de 2009, erro este que pode ter implicado em indébito
tributário no decorrer dos 03 primeiros trimestres de apuração, e caberia à impugnante
refazer a sua apuração e exercitar o seu direito à restituição dentro do prazo
prescricional, o que não ocorreu, consumando-se a preclusão, já que o direito de pleitear
restituição de tributo sujeito ao lançamento por homologação pago indevidamente cessa
após 05 anos contados da data em que foi efetuado o pagamento do tributo considerado
indevido (Art. 168, inc. I do CTN).

Neste passo, não se pode perder de vista que, como ensina Edmar Oliveira
Andrade Filho, a “identificação do período em que ocorre o fato gerador da obrigação
tributária é importante em razão das seguintes consequências: (a) demarca o tempo em que as
mutações patrimoniais devem ser apropriadas contabilmente (imputadas ao resultado) para
observância do regime de competência ou de caixa; (b) marca o início do prazo de contagem
para a realização do lançamento tributário e da eventual decadência; (c) marca o início da
contagem do prazo para recolhimento; e (d) determina qual é a lei aplicável” 1.
Assim, não se pode admitir que o lançamento das retenções na fonte seja
computado em um período diverso daquele em que de fato ocorreram, sob pena de distorcer as
mutações patrimoniais daquele período.
Cumpre ressaltar, por fim, que o entendimento consignado no trecho do acórdão
citado acima é o mesmo que tem decidido este CARF, como se observa do julgado abaixo. Veja-
se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO
REAL TRIMESTRAL. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. DEDUÇÃO. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir do
imposto de renda devido no encerramento do período de apuração o valor do imposto
retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de
períodos de apuração anteriores. (acórdão no 1003-003.052 – Sessão de Julgamento de
09 de junho de 2022).
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

1 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das empresas. 13a ed. - São Paulo: Atlas, 2018. Págs. 66 e
67.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903102/2013-87

Fl. 272
DF CARF MF
Original